Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-23.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
Num. 44741694 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251404000000043679810
Número do documento: 25092519251404000000043679810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:35:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.384
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600306-23.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: MARILETE DE FATIMA SCHLLEMER
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - OAB/PR108312
EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão
que
desaprovou
as
contas
de
campanha e determinou a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, em razão da
utilização indevida de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. A candidata alega omissão do acórdão
quanto à análise dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância, requerendo a reforma do
acórdão para aprovação das contas com
ressalvas.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral

Num. 44741694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251404000000043679810
Número do documento: 25092519251404000000043679810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:35:41
manifesta-se pela rejeição dos embargos,
sustentando
que
a
decisão
embargada
enfrentou expressamente os argumentos
relativos aos princípios mencionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar devidamente os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, e se tal
omissão justifica a reforma da decisão para
aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão colegiada enfrentou de modo
direto a questão relativa à aplicação dos
princípios invocados pela embargante.
6. A aplicação dos princípios mitigadores
não é admitida quando as irregularidades
envolvem
percentual
expressivo
das
despesas e comprometem a higidez do
balanço contábil.
7. Não se verifica no julgado a ocorrência
de qualquer dos vícios apontados no artigo
1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos embargos
de declaração, mantendo-se integralmente
o acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A análise dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância foi devidamente enfrentada no acórdão
embargado. 2. A aplicação dos princípios
mitigadores
é
inviável
quando
as

Num. 44741694 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251404000000043679810
Número do documento: 25092519251404000000043679810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:35:41
irregularidades comprometem a higidez do
balanço
contábil
e
envolvem
percentual
expressivo das despesas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REPC nº 060041707, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE 27/08/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marilete de Fatima Schllemer contra o
Acórdão nº 67.941 que deu parcial provimento para afastar a restituição de R$ 1.000,00, mantida,
entretanto, a desaprovação das contas e a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 3.000,00, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
Nos embargos, a candidata alegou omissão do acórdão quanto à análise dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, que teriam sido invocados pela defesa. A
embargante sustentou que as irregularidades identificadas não seriam graves a ponto de ensejar
a desaprovação das contas, especialmente porque não houve má-fé, tampouco prejuízo ao
controle fiscalizatório pela Justiça Eleitoral. Requereu, assim, o saneamento da omissão
apontada e a reforma do acórdão para que as contas fossem aprovadas com ressalvas.
Em contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, sustentado que a decisão embargada enfrentou expressamente os argumentos
relativos aos princípios mencionados, rejeitando sua aplicação por considerar que a irregularidade
comprometeu a higidez do balanço contábil, com valor expressivo correspondente a 66,65% do
total das despesas de campanha. Afirmou, ainda, que os embargos representam mero
inconformismo com a decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.
É o breve relatório.

Num. 44741694 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251404000000043679810
Número do documento: 25092519251404000000043679810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:35:41
VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RASTREABILIDADE DO PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO. IRREGULARIDADE PROVENIENTES DA
CONTA OUTROS
RECURSOS. AFASTAMENTO DO RECOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME

Num. 44741694 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251404000000043679810
Número do documento: 25092519251404000000043679810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:35:41
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidata nas
Eleições de 2024, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por irregularidades no uso
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e divergências em movimentações
financeiras.
2. A recorrente alega que os documentos comprobatórios das despesas foram juntados aos autos e os
pagamentos seguiram as normas legais. Requer, ao final, a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, e
o afastamento integral da restituição ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a emissão de cheques para despesas com recursos do FEFC e
divergências nos registros dos extratos bancários ensejam a desaprovação das contas e a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional; e (ii) se a emissão de cheques para despesas com recursos provenientes da
conta “outros recursos” e divergências nos registros dos extratos bancários ensejam a desaprovação das
contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emissão de cheques e compensação por pessoa diversa da contratada compromete a transparência e a
rastreabilidade dos gastos de campanha, justificando a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
5. A emissão de cheques para despesas com recursos provenientes da conta “outros recursos” com
divergência na compensação bancária, embora configure irregularidade, não enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, uma vez que não envolve recursos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a restituição do valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), referente às despesas realizadas com recursos provenientes da conta “outros recursos”, mantendo-se a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao
Tesouro Nacional, pela utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de cheques, para despesas com recursos do FEFC, com divergência na
identificação da contraparte na compensação bancária compromete a transparência e a rastreabilidade dos
gastos de campanha, justificando a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
2. A emissão de cheques para despesas com recursos proveniente da conta “outros recursos”, com dados
divergentes na compensação bancária, embora configure irregularidade, não enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, uma vez que não envolve recursos públicos.(...)
A parte embargante entendeu que “omite-se a decisão na devida aplicação dos princípios da
proporcionalidade , razoabilidade e insignificância, princípios invocados pela defesa e que não
foram ponderados , à luz da jurisprudência.” Afirma, ainda: “a boa-fé do prestador de contas , bem
como a ausência de gravidade em sua conduta , além disso, a ausência de demonstração de
outras condutas reprováveis que impeçam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade , de modo a permitir a mitigação desta falha”.
Em que pese a linha argumentativa despendida pela embargante, razão não lhe assiste. Verifica-
se que a decisão colegiada enfrentou de modo direto a questão relativa à aplicação dos princípios

Num. 44741694 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251404000000043679810
Número do documento: 25092519251404000000043679810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:35:41
invocados pela embargante, a saber:
Por fim, oportuno salientar a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois a irregularidade constatada perfaz a expressiva
quantia de R$ 4.000,00, o que corresponde a 66,65% do total das despesas (R$ 6.001,50). Como é cediço,
esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual ‘a aplicação dos comandos
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos,
contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.
Nesse mesmo sentido, destaco precedente deste Tribunal Regional, em caso análogo:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 6. Contudo, a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional somente se justifica quando a irregularidade envolve recursos públicos (FEFC
ou Fundo Partidário). (...) 8. A irregularidade constatada, embora relevante (69,87% do total das despesas),
não autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a restituição de valores referentes a
recursos privados, mantendo-se a desaprovação das contas.” (TRE-PR, Recurso Eleitoral na Prestação de
Contas nº 060041707, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 27/08/2025).
Tal precedente reforça que a aplicação dos princípios mitigadores não é admitida quando as
irregularidades envolvem percentual expressivo das despesas e comprometem a higidez do
balanço contábil.
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do
CPC.
Persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante se utilizar
da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos
por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44741694 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251404000000043679810
Número do documento: 25092519251404000000043679810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:35:41
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600306-23.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: MARILETE DE FATIMA SCHLLEMER -
Advogados
do(a)
EMBARGANTE:
LUIZ
GUSTAVO
DE
ANDRADE
-
PR35267-A,
SIMONE
DZIVIELEVSKI CLEN - PR108312 - EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE
QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025